Tribunal: TJDFT
Processo: 0743981-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743981-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IVELINA DOS ANJOS DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Ivelina dos Anjos dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 173689112 do processo n. 0704597-63.2023.8.07.0011) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de antecipação da tutela, consistente em devolução em dobro do valor descontado na conta corrente da autora de maneira indevida. Em suas razões recursais (ID 52366553), sustenta a agravante ter sido vítima de fraude bancária que resultou no desconto indevido de seus rendimentos. Alega que, nos meses de setembro e outubro do ano corrente, houve desconto integral do salário da recorrente, para fins de “amortização de prejuízo”. Como consequência, aduz que lhe foi retirado o mínimo necessário para sua subsistência e de sua família. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja restituído em dobro o valor descontado em sua conta corrente de maneira indevida. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça, consoante decisão acostada no ID 171980376 dos autos de origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. A tutela provisória fundamenta-se em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 do CPC[2]. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: (...) Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados no que toca a existência de um acordo/novação que fundamente o desconto dos valores, devendo tal análise ser objeto de dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, inviabilizando, portanto, a concessão da tutela antecipada aqui pretendida. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...) Em análise de cognição sumária, depreende-se que, conforme alegado pela autora, os descontos em sua conta corrente decorrem de fraude perpetrada e estão incidindo sobre o valor integral de sua remuneração líquida (IDs 52366556 e 52367609), consistente em R$3.634,03 (três mil, seiscentos e trinta e quatro reais e três centavos), situação ainda não impugnada nos autos. Nesse sentido, em juízo de ponderação entre o risco de inadimplemento temporário dos negócios jurídicos celebrados (acaso licitamente contratados) e o risco à própria subsistência da devedora, deve ser prestigiada a boa-fé e a vulnerabilidade presumida da consumidora, com a proteção da parte hipossuficiente, diante do risco de comprometimento real de sua subsistência e da impossibilidade de comprovar fato negativo. Sobre matéria semelhante, veja-se julgados deste Tribunal: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO. DESCONTOS. INVIABILIDADE. 1. Por meio do Tema 1.085, o colendo STJ definiu que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 2. O direito do consumidor ao mínimo existencial deve ser sopesado com o direito do credor à satisfação do seu crédito, de modo que eventual limitação do desconto a ser realizado na conta corrente do mutuário deve perpassar por uma análise rigorosa das particularidades do caso concreto a justificar a interferência do Poder Judiciário nas relações privadas. 3. Recurso provido. (Acórdão 1762509, 07174296420238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 16/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. RESP No 1.863.973. TEMA REPETITIVO 1085. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EM CONTA CORRENTE. DISTINÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO. LIMITAÇÃO NECESSÁRIA. ABUSIVIDADE. 1. Os empréstimos voluntários descontados no contracheque não extrapolam os limites previstos no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. 2. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. A jurisprudência tem entendido que a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística. 4. De acordo com os extratos bancários colacionados aos autos, os descontos realizados em conta corrente totalizam a quase integralidade dos rendimentos líquidos auferidos pela autora. (...) 7. Deu-se parcial provimento ao apelo. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1724683, 07170660520228070003, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no PJe: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, deve-se destacar que o banco agravado é instituição financeira de grande porte, de modo que, caso não seja confirmada, ao final, a irregularidade das operações de crédito, poderá reaver os valores pelos mesmos meios ora utilizados para a cobrança das parcelas do empréstimo. Nesse contexto, afigura-se viável o deferimento da tutela provisória exclusivamente para suspender os descontos realizados na conta corrente da autora. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal apenas para suspender os descontos realizados na conta corrente da autora. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.